Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721730-20.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que, em sede de Petição Cível impetrada diretamente ao 2o Grau de Jurisdição pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no intuito de atribuir efeito suspensivo à Apelação Cível interposta no processo n. 0712524-59.2023.8.07.0018, indeferiu a atribuição do efeito suspensivo integral, bem como a atribuição do efeito suspensivo parcial – formulado em cumulação subsidiária de pedidos para suspender o prazo de validade remanescente do concurso. Em suas razões recursais (ID. 61329710), o TCDF, por intermédio da PGDF, alega que o princípio da vinculação editalícia e da segurança jurídica não podem ser utilizados para respaldar a limitação da atuação de Tribunal de Contas que, em análise de mérito do certame seletivo, e da cláusula de barreira que lhe fora imposta pelo edital produzido e chancelado pelo GDF, entendeu, supervenientemente, por posicionar-se pela determinação de que seria mais bem adequada a sua flexibilização. Acrescenta, quanto ao ponto, que a sua intervenção observa integralmente o ordenamento jurídico-constitucional e soma-se a uma ação administrativa que preserva o interesse público. Reitera seus argumentos no sentido de que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que ensejará prejuízo aos candidatos, bem ainda que não há periculum in mora inverso à administração pública. Assevera que postulou, subsidiariamente, outorga parcial da tutela de urgência, a fim de que o prazo de validade do concurso pudesse permanecer suspenso até o final do julgamento de mérito do processo principal. Afirma que não é passível de consolidar-se a ideia de intervenção extemporânea do Tribunal de Constas do Distrito Federal, tendo em vista que sua atuação é pautada pela observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem ainda que a sua determinação de levantamento da cláusula de barreira ocorrera ainda durante a validade do concurso. Com essas razões, postula o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que a decisão desta Relatoria, que indeferira a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível, interposta no processo n. 0712524-59.2023.8.07.0018, seja reformada, a fim de que a Eg. 8a Turma Cível defira o pedido de outorga de eficácia suspensiva. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, e considerando a inexistência de pedido de reconsideração, não observo qualquer circunstância apta a desafiar a modificação da decisão que indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Transcorrido o prazo, com ou sem a manifestação, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024 às 18:18:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora